Tribunal: STF
Processo: HC 249922
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 915.721/SP (e-doc. 15).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, e de advertência sobre os efeitos nocivos decorrentes do uso de drogas, ante a prática das infrações previstas, respectivamente, no art. 180, caput, do Código Penal (recepção), e 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para uso pessoal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, ao que se seguiram o agravo regimental e os embargos declaratórios.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. Aponta a nulidade das provas decorrentes da referida medida.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, busca a declaração de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que, no ato apontado como coator, se limitou a assentar a ausência de ilegalidade da atuação da Guarda Civil Municipal, nada dizendo a respeito da (i)licitude da busca domiciliar. A confirmar essa premissa, confiram-se os seguintes trechos das ementas dos acórdãos proferidos nos julgamentos do agravo regimental e dos embargos de declaração:



    “(...)II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do flagrante realizado por guardas municipais e a validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3. A atuação dos guardas municipais ocorreu em situação de flagrante delito, o que é permitido pelo art. 301 do CPP. 4. Não houve atividade investigativa prévia por parte dos guardas, mas sim uma reação a um flagrante delito. 5. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de guardas municipais realizarem prisões em flagrante. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Guardas municipais podem realizar prisões em flagrante delito. 2. A atuação em flagrante não configura atividade investigativa ilícita. (...)” (e-doc. 17, p. 1-2; grifos acrescidos.)



    “II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado, especificamente quanto à fundamentação da prisão em flagrante realizada por guardas municipais. III. Razões de decidir 3. A atuação dos guardas municipais ocorreu em situação de flagrante delito, conforme permitido pelo art. 301 do CPP, não configurando atividade investigativa ilícita. 4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de guardas municipais realizarem prisões em flagrante, não havendo vício no acórdão embargado. 5. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à livre rediscussão do aresto recorrido. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘1. Guardas municipais podem realizar prisões em flagrante delito. 2. A atuação em flagrante não configura atividade investigativa ilícita. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.’ ” (e-doc. 19, p. 1-2; grifos acrescidos.)



    8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator